Tribunal: TJDFT
Processo: 0722665-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento Processo n. 0722665-65.2021.8.07.0000 Embargante(s) Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP Embargado(s) EBO Engenharia e Incorporação Ltda, Adriana Bueno de Paula Barros de Oliveira, José Edmilson Barros de Oliveira Neto e Associação dos Advogados da Terracap -ADTER Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Faculto, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, oportunidade à parte embargada para manifestação sobre os embargos de declaração no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 29 de janeiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora